Tribunal: STF
Processo: Rcl 47760
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Gleycejane Araújo do Nascimento propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0001466-80.2017.5.06.0021, na qual alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal e descumprimento ao decidido no julgamento da ADI n. 16 e do RE n. 760.931 (Tema n. 246).
    Sustenta que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (artigo 896-A, §§ 1º e 5º, da Consolidação das Leis Trabalhistas) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual foi objeto de exame nos julgamentos da ADI n. 16 e do RE n. 760.931 (Tema n. 246) 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    É o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    O reclamante aduz que o órgão reclamado, ao negar seguimento a recurso de revista que versa sobre questão com já discutida em sede de repercussão geral, teria usurpado a competência do Supremo para apreciar o caso à luz do quanto decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 
    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista pelos seguintes fundamentos: 
    O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
    DO MÉRITO 
    (...) 
    Da licitude da terceirização 
    (...) com a decisão do STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 324 e no recurso extraordinário RE 958252, consolidou-se o entendimento jurisprudencial pela licitude da terceirização em todas as atividades desenvolvidas pela empresa, inclusive as atividades-fim. 
    Tal decisão, como já dito, revestiu-se de repercussão geral, impactando, portanto, todos os processos que versam sobre a matéria, no território nacional. Ou seja, goza de efeitos vinculantes erga omnes. 
    Por força de tal julgamento, fixou-se a tese de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 
    Assim, para que se defina a licitude de um contrato de terceirização, não mais se levam em conta as atividades econômicas da prestadora e da tomadora de serviços, mas, sim, o respeito à forma de constituição da transferência de atividade econômica. 
    Ou seja, deve-se observar a existência e licitude da relação de trabalho havida entre o trabalhador e a sua empregadora direta, a prestadora de serviços. Apenas o desvirtuamento desta relação de trabalho acarretará a eventual nulidade do contrato celebrado e a consequente responsabilização da tomadora de serviços de forma direta e solidária. 
    Como exemplo mais expressivo de irregularidade na terceirização, consoante entendimento do STF, pode-se citar a configuração de subordinação direta, ainda que camuflada, do trabalhador ao comando da empresa tomadora dos seus serviços. 
    Logo, para a comprovação de eventual ilicitude da terceirização, é necessário provar-se a existência de pessoalidade e subordinação em relação à empresa tomadora dos serviços terceirizados. 
    Na hipótese, tenho que a reclamante não comprovou o desvirtuamento do contrato de terceirização, uma vez que a pessoalidade e subordinação, em relação ao reclamado, não restaram comprovadas. 
    (...) 
    Ora, o que se verifica na hipótese é a ocorrência de terceirização do serviço de call center, para atendimento dos clientes do banco tomador. E, além do referido serviço não se encontrar relacionado à atividade precípua deste empreendimento, não restou demonstrada a existência de subordinação direta. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
    (…)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.
    De outra parte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246), fixou-se a tese de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Entendimento semelhante foi estabelecido no julgamento da ADC 16, conforme ementa que segue:
    EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.
    (ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011)
    Do cotejo dos supracitados julgamentos, verifica-se que o acórdão reclamado não tratou da responsabilização subsidiária da administração pública, bem como que a demanda originária é, inclusive, movida em face de instituição privada, o Banco Santander S.A.
    Não há falar, portanto, em descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246).
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski;Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator